Tribunal: TJMT
Processo: 1016510-31.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016510-31.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIR DA SILVA COUTO - CPF: 841.553.961-49 (RECORRENTE), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), SUSANA LEILA KUHN COUTO - CPF: 842.637.761-00 (RECORRENTE), E. K. C. - CPF: 718.566.021-17 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO AEROPORTO PARA EMBARQUE. DESLOCAMENTO TERRESTRE E PERNOITE NÃO CONTRATADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por passageiros que adquiriram passagens aéreas com embarque e desembarque previstos em Sinop/MT, mas tiveram o itinerário alterado pela transportadora para embarque e desembarque em Cuiabá/MT, a 398 km de distância, ocasionando despesas adicionais com combustível, pedágio, alimentação e hospedagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do aeroporto de embarque e desembarque, comunicada com antecedência superior a 72 horas, gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se tal alteração impõe o dever de ressarcir despesas comprovadas com deslocamento terrestre e pernoite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comunicação da alteração com antecedência superior a 72 horas afasta a presunção de dano moral in re ipsa, não havendo prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial dos autores.

4.

A modificação unilateral do itinerário, impondo deslocamento terrestre e hospedagem não previstos no contrato, configura falha na prestação do serviço, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5.

As despesas com combustível, pedágios, alimentação e hospedagem estão documentalmente comprovadas, não havendo impugnação específica nem prova de que a ré tenha fornecido transporte alternativo ou ressarcido previamente os valores.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016510-31.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Valdir da Silva Couto

Susana Leila Kuhn Couto

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Consta da petição inicial que os autores adquiriram passagens aéreas, por intermédio de agência de viagens, para itinerário com embarque em Sinop/MT no dia 30/08/2024 às 03h45 e retorno também em Sinop no dia 05/09/2024 às 01h15, tendo optado por este trajeto em razão da conveniência de viajar com criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, grau II. Relatam que, quinze dias antes da viagem, em 14/08/2024, foram informados de que o embarque e o desembarque ocorreriam em Cuiabá/MT, distante cerca de 398 km de Sorriso, obrigando-os a pernoitar em Cuiabá na ida e na volta. Alegaram despesas adicionais com combustível (R$ 419,87), pedágios (R$ 52,00), almoço (R$ 78,89) e hospedagem na ida (R$ 232,75) e na volta (R$ 282,75), totalizando R$ 1.066,26, e requereram indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. É incontroverso que a transportadora comunicou a alteração com antecedência superior a 72 horas, cumprindo a exigência administrativa, o que afasta a presunção de dano moral in re ipsa.

Todavia, essa circunstância não a exonera do dever de reparar prejuízos materiais diretamente decorrentes da modificação de itinerário.

O deslocamento terrestre de Sorriso até Cuiabá e o pernoite nos dois sentidos não estavam compreendidos no contrato de transporte aéreo originalmente firmado e foram ocasionados exclusivamente pela alteração unilateral promovida pela ré, fato que se enquadra como fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO DO AEROPORTO DE PARTIDA – DESLOCAMENTO PELA VIA TERRESTRE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL –
ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO COM DESPESAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE EMBARQUE
– CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A alteração do aeroporto de partida, com necessidade de deslocamento para outra cidade, sem o fornecimento de assistência material, configura falha na prestação do serviço, nos termos dos arts . 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC, do que sobressai o dever de indenizar. Dano material comprovado pelas despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem para embarque na cidade para a qual foi alterada a partida.
(...) (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008030-49 .2022.8.11.0003, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 03/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2024)

A prova documental acostada, planilha de gastos e comprovantes, evidencia que os autores desembolsaram R$ 419,87 com combustível, R$ 52,00 com pedágios, R$ 78,89 com alimentação e R$ 232,75 e R$ 282,75 com hospedagem na ida e na volta, totalizando R$ 1.066,26. Não há nos autos impugnação específica acompanhada de contraprova capaz de infirmar a efetividade e a vinculação dessas despesas ao evento, nem demonstração de que a ré tenha oferecido transporte alternativo ou ressarcimento prévio.

Assim, configurado o dano material e comprovado o nexo causal com a alteração do itinerário, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao ressarcimento do valor integral despendido.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou parcial
provimento
e CONDENO a empresa ré a restituir aos autores a quantia de R$ 1.066,26 (um mil sessenta e seis reais e vinte e seis centavos),
corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025